Tribunal: TJDFT
Processo: 0705818-44.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR. NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DO ADVOGADO DO AUTUADO NO MOMENTO DA LAVRATURA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVAS. CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE. ETILÔMETRO. PROVA IDÔNEA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA REDUZIDAS DE OFÍCIO.
1. É cediço que o inquérito policial possui natureza informativa. Em razão disso, eventuais nulidades no procedimento investigativo não contaminam a instrução criminal, tendo sido observadas, no caso, todas as garantias constitucionais e legais. Aliás, a ausência de causídico no momento da oitiva do autuado em flagrante perante a autoridade policial, por si só, não configura constrangimento ilegal capaz de anular todo o processo, até porque não há provas nos autos das supostas ilegalidades. Preliminar rejeitada.
2. Comprovado nos autos pelo teste de alcoolemia e pela prova oral que o acusado efetivamente conduziu um veículo automotor embriagado, a condenação é medida que se impõe.
3. O delito previsto no artigo 306, do CTB, é crime de perigo abstrato, bastando, para sua configuração, que o agente esteja dirigindo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, consoante previsão legal. Além disso, deve ser mantida a presunção de legitimidade do teste de alcoolemia realizado pelo etilômetro, uma vez que não há indícios de falha técnica do equipamento.
4. Embora o Código Penal não estabeleça balizas para o agravamento e a atenuação das penas, aplica-se na segunda fase da dosimetria a fração de 1/6 (um sexto), atendendo a critérios de proporcionalidade, consoante recomendado pela jurisprudência pátria.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, desprovido. De ofício, reduzida a pena corporal, readequando-se, ainda, a pena pecuniária.